Tribunal: TJES
Processo: 5003473-36.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Latrocínio; Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003473-36.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ANTONIO MARCOS BALBINO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003473-36.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS BALBINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVA INÉDITA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto por ANTONIO MARCOS BALBINO contra decisão monocrática que não conheceu de revisão criminal ajuizada com o objetivo de redimensionar a pena imposta na ação penal nº 0000464-62.2016.8.08.0067. O agravante foi condenado pelos crimes previstos no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, e artigo 157, §3º c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 19 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Na revisão, pretendia afastar fundamentos da pena-base, corrigir a fração de aumento das majorantes, aplicar fração máxima da tentativa e redimensionar a pena final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a revisão criminal que não apresenta fatos novos, nem prova inédita, limitando-se a rediscutir fundamentos já analisados no processo penal originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativas, previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, e exige a demonstração de erro judiciário, prova nova ou contrariedade manifesta à evidência dos autos.

A ação revisional não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco para reavaliar teses ou provas já analisadas em momento oportuno.

No caso, o agravante não apresentou qualquer fato novo ou elemento probatório inédito, limitando-se a alegações que deveriam ter sido ventiladas na via recursal adequada.

A ausência dos pressupostos legais de admissibilidade impede o conhecimento da revisão criminal, sendo incabível a desconstituição da coisa julgada fora das hipóteses expressas de cabimento.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela inadequação do pedido, reforçando que o pleito visa apenas à rediscussão da matéria já apreciada, sem respaldo no artigo 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal somente é cabível quando presentes as hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível para simples rediscussão de fundamentos já enfrentados na via recursal ordinária.

A ausência de fato novo ou de prova inédita impede o conhecimento da ação revisional, que não pode servir como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003473-36.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: ANTONIO MARCOS BALBINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por

ANTONIO MARCOS BALBINO
, contra a decisão monocrática registrada sob o Id nº 12869157, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (Id nº 13265237), alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional pleiteando a nulidade parcial da sentença, afastando a fundamentação utilizada para majorar a pena-base, correção da fração de aumento das majorantes, aplicação da fração máxima para a tentativa e redimensionamento da pena final, nos autos da ação penal nº 0000464-62.2016.8.08.0067, no bojo da qual o ora agravante foi condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, incisos I, II e V, e artigo 157, §3º c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, inovar em segundo grau pretensão que deveria ter sido abordada em recurso próprio e em momento devido, sem trazer à tona novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621 do Código de Processo Penal, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material representa medida de exceção, uma vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo e não apresenta prova inédita. Em verdade, somente articula tese que deveria ter sido tratada em momento recursal oportuno.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
“[...
]
a revisão criminal é uma ação penal de conhecimento, permitida apenas em situações excepcionais, previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal e o pleito autoral, como dito, objetiva tão somente a rediscussão da matéria já analisada e decidida, sem apresentar fatos novos capazes de comprovar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; falsidade das provas produzidas na origem; ou a existência de novas provas de sua inocência ou de circunstância que autorize a redução de sua pena
[...]
”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o E. Relator para conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento.